Tribunal: TJDFT
Processo: 0723045-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0723045-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVANO SILVEIRA DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Silvano Silveira da Silva contra a decisão da 18a Vara Cível de Brasília que determinou a correção dos valores pela tabela do TJDFT, sem a inclusão dos expurgos inflacionários ocorridos no período (proc. no 0710995-27.2021.8.07.0001, ID no 155730610). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 13 de junho de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO